Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700097-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. I – A construção de canteiro de obra temporário, em área pública, demanda prévia licença, e a ausência dessa autorização fundamenta a aplicação de penalidades como advertência e multa, art. 51, §3o e 163, do Código de Edificações. II – É regular e legal a pena de multa aplicada pela autoridade administrativa competente, fundamentada no descumprimento de auto de infração que concedeu ao particular prazo para regularizar a ocupação da área pública. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento de astreintes em face do descumprimento da tutela antecipada. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a nulidade do auto de infração. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 536, §1, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há existência de astreintes a ser reconhecida”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de nulidade do auto de infração, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010